Tribunal: CARF
Processo: 13971.911841/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.911841/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.389 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
Diante da comprovação parcial de crédito de saldo negativo pleiteado, resta a
necessidade do provimento parcial do pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, confirmando-se o crédito de R$ 427,27, a ser
devidamente acrescido ao saldo negativo do período, e não sendo confirmado o crédito de R$
5.563,50.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-45.845 da 5a Turma da DRJ/SDR, de 31 de janeiro de
2019 (fls. 37 a 40):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.911841/2011-70
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911841/2011-70

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos (fl. 5):

O contribuinte, em síntese, alega (fls. 2/4) que as parcelas de composição do crédito de
saldo negativo foram indevidamente glosadas, pois a retenção na fonte corresponde a
incidência sobre juros sobre capital próprio (R$ 5.563,50, correspondente à soma de R$
1.814,55 e R$ 3.748,95), fonte pagadora 82.713.843/0001-08; bem como as estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores encontram-se em discussão
administrativa visto que foi apresentada manifestação de inconformidade em face do
Despacho Decisório que não homologou as compensações indicadas nas parcela
glosada.

Assim, na fl. 62, consta resumo dos valores que até então não haviam sido
confirmados no Despacho Decisório de fl. 06, a saber:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911841/2011-70

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, por
ter entendido a DRJ que o valor de R$ 5.563,50 valores pleiteado não estaria constante na base
de dados da RFB, e que os valores que compõem o total de R$ 427,27 não teriam sido
registrados em DCTF do período capaz de comprovar a vinculação dos débitos às estimativas de
janeiro, fevereiro e março de 2003.
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 47 a 58), aduzindo:
a) que o fisco não possui prazo ilimitado (superior a 5 anos) para apurar saldo
negativo e que teria ocorrido a homologação tácita do saldo negativo do ano-
calendário;
b) que o valor de R$ 427,27 deve ser homologado, à luz do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 03 de dezembro de 2018 e da Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911841/2011-70

c) que o valor de R$ 5.563,50 seria a composição dos valores R$ 1.814,55 e
R$ 3.748,95 e que tais valores estariam constantes nos demonstrativos de fls.
9 e 10.

Ao final, a empresa recorrente requer o reconhecimento integral do crédito
pleiteado e a homologação das compensações ora analisadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise da existência de saldo compensável de IR (saldo negativo), ano-calendário 2003.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
20/03/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 44), face à intimação recebida em
18/02/2019 (vide A.R., fl. 43), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário fixar o objeto controvertido e
os respectivos argumentos da parte recorrente, cujo resumo se pode verificar a seguir:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911841/2011-70

Assim, a confirmação dos valores depende de uma análise predominantemente
fático-probatório em relação ao valor de R$ 5.563,50 e depende de uma análise
predominantemente de direito em relação ao valor de R$ 427,27.

Em relação ao valor de R$ 427,27, o qual não teria sido confirmado pela
DRJ sob o entendimento de que os valores que o compõem não teriam sido registrados em
DCTF do período capaz de comprovar a vinculação dos débitos às estimativas de janeiro,
fevereiro e março de 2003, necessário considerar que a tais valores de estimativas de janeiro,
fevereiro e março de 2003 foram objeto de análise de uma outra DCOMP, conforme indicado no
próprio Acórdão da DRJ (fl. 39), a saber:

Nesse sentido, eventual não confirmação de referidas estimativas, o valor do
débito será cobrado no âmbito da DCOMP ali informada, não havendo razão para a glosa de tais
valores como componentes do saldo negativo do ano calendário de 2003, à luz do Parecer
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911841/2011-70

Normativo COSIT no 2, de 03 de dezembro de 2018, e da Solução de Consulta Interna COSIT no
18/2006, merecendo provimento o recurso no que tange a referido valor de R$ 427,27.

Vale ressaltar que já foi reconhecido saldo negativo no Despacho Decisório na
ordem de R$ 230,62, devendo o valor de R$ 427,27 (a ser utilizado) ser acrescentado ao valor de
R$ 230,62 (já utilizado), para fins de apuração de saldo negativo definitivo.

Já em relação ao valor de R$ 5.563,50, a recorrente explica (fl. 54) que
referido valor é composto pelos seguintes valores:
●
R$ 1.814,55 (fonte pagadora: 82.713.843/0001-08; Breitkopf Caminhões
LTDA);
●
R$ 3.748,95 (fonte pagadora: 82.713.843/0001-08; Breitkopf Caminhões
LTDA).
De fato, acerca da análise dos meios de prova, por parte dos integrantes deste
colegiado, necessário mencionar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no 70.235/1972
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
Assim, no que se refere aos meios de prova apresentados para demonstração de
referida retenção de imposto de renda incidente sobre juros sobre capital próprio, necessário
verificar os seguintes demonstrativos elaborados pela empresa BREITKOPF CAMINHÕES
LTDA:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911841/2011-70

Ocorre, no entanto, que referidas informações encontram-se desacompanhadas de
outros elementos de prova capazes de propiciar um conjunto probatório adequado à
homologação da quantia de R$ 5.563,50.
Vale ressaltar que o presente processo é similar ao processo administrativo
no 13971.905730.2011-24 e neste processo no 13971.905730.2011-24, além do demonstrativo de
retenções, a recorrente apresentou DARF relativo ao valor das retenções (IRRF), propiciando um
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911841/2011-70

conjunto fático-probatório no processo no 13971.905730.2011-24 capaz de ensejar o
reconhecimento do crédito.
No entanto, a mera indicação de demonstrativo (fls. 09 e 10), como ocorrida no
presente processo de no 13971.911841.2011-70, desacompanhado de outro elemento de prova
passível de estabelecer um conjunto fático-probatório razoável (a exemplo de DARF indicativo
do pagamento do total retido a título de IRRF ou escrituração contábil), dá ensejo à inviabilidade
do reconhecimento do crédito.
Isso porque, segundo o art. 170 do CTN, o reconhecimento de crédito requer
comprovação de sua certeza e de sua liquidez, o que não restou demonstrado em relação ao valor
R$ 5.563,50, não merecendo provimento o recurso, neste aspecto.
Quanto à indicação da empresa recorrente de que o saldo negativo não poderia
mais ser objeto de reanálise por parte do fisco, após o transcurso de mais de 5 anos de sua
declaração ao Fisco, não merece acolhimento tal argumento, considerando o reiterado
entendimento do Carf (Acórdão no 9101003.994 – 1a Turma, sessão de 18 de janeiro de 2019),
a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ¬ IRPJ Ano-
calendário: 1999, 2000 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-
calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado
como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar,
não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à
contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela
em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião
na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso
esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.

Assim, é perfeitamente possível analisar a existência ou não do saldo negativo
pleiteado, ainda que anterior a 5 anos de sua análise, não havendo que se falar em homologação
tácita de referido saldo negativo declarado.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.911841/2011-70

Em decorrência do exposto, o presente recurso merece parcial provimento, é
medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, confirmando-se o crédito de R$ 427,27, a ser devidamente acrescido ao saldo
negativo do período, e não sendo confirmado o crédito de R$ 5.563,50.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital